Tribunal: TJSP
Processo: 2171757-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. Executada/agravante que alega apenas excesso de execução. Preclusão verificada. Executada que não impugnou o cumprimento de sentença quando intimada a realizar o pagamento do débito, apenas se insurgindo contra o valor executado, um ano e cinco meses após o início

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. Executada/agravante que alega apenas excesso de execução. Preclusão verificada. Executada que não impugnou o cumprimento de sentença quando intimada a realizar o pagamento do débito, apenas se insurgindo contra o valor executado, um ano e cinco meses após o início do incidente. Manifestações anteriores que em nenhum momento contestaram o valor executado. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171757-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante OMSC
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado VEJO COMERCIAL
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171757-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09970
2
Agravo de Instrumento no 2171757-33.2020.8.26.0000
Agravante
: Omsc Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogado
: Carlos Eduardo Zulzke de Tella (Fls: 23)
Agravado
: Vejo Comercial Ltda.
Advogado
: André Lopes da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 09970
bsa
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que indeferiu a impugnação à penhora e
aplicou multa por litigância de má-fé. Executada/agravante que
alega apenas excesso de execução. Preclusão verificada.
Executada que não impugnou o cumprimento de sentença
quando intimada a realizar o pagamento do débito, apenas se
insurgindo contra o valor executado, um ano e cinco meses
após o início do incidente. Manifestações anteriores que em
nenhum momento contestaram o valor executado. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
liminar de concessão de efeito suspensivo contra a r. decisão que indeferiu a
impugnação à penhora e aplicou multa de 5% sobre o valor do débito.
Aduz a agravante que os cálculos executados estão
incorretos, não tendo havido o abatimento das quantias pagas aos valores executados.
Afirma que foram incluídos no saldo devedor o valor das custas finais de execução,
valores que são devidos pela exequente e não pela executada. Assim, visando evitar atos
expropriatórios por valores indevidos, pleiteia que o saldo devedor seja apurado por
contador judicial.
O efeito suspensivo foi indeferido, fls. 440/441.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171757-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09970
3
Contraminuta, fls. 443/460, com pedido de condenação da
agravante por litigância de má-fé
É o relatório.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença do
acordo inadimplido pela agravante. Visando a satisfação do débito foi deferida a
penhora dos direitos da agravante sobre a unidade 113, tipo B, Edifício Loose In, São
Paulo/SP e posteriormente, como complementação à penhora, também foi deferida a
penhora dos direitos da agravante sobre a unidade 114, tipo B, Edifício Loose In, São
Paulo/SP (fls. 232/233 dos autos originários).
Contra a r. decisão que autorizou a complementação à
penhora, a agravante interpôs impugnação, alegando, em breve síntese, que o reforço à
penhora não deveria ser admitido, pois o valor executado apresenta incorreções, não
tendo sido descontado do mesmo os valores pagos, bem como foram acrescidas as
custas finais de execução.
Tal impugnação foi indeferida pela r. decisão agravada
(fls. 385/388 dos autos originários).
Pois bem, da verificação dos autos originários, observa-se
que as matérias ventiladas no presente recurso se encontram preclusas.
Com efeito, ao dar início ao incidente de cumprimento de
sentença, a exequente apresentou os cálculos dos valores executados (fls. 12 - dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171757-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09970
4
Intimada para pagar ou apresentar impugnação, a
executada permaneceu inerte, apenas alegando excesso de execução em março/2020
(fls. 107/108 - dos autos originários), ou seja, um ano e cinco meses após o início da
execução.
Deste modo, eventual irresignação da executada, deveria
ter sido suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, assim não
procedeu a devedora, que permaneceu inerte, não alegando excesso de execução em
nenhuma de suas manifestações anteriores a de fls. 107/108 - dos autos originários.
Dessa maneira, não impugnado o valor da execução no
momento oportuno, como previsto em lei, consoante artigo 1.015, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, sobre a matéria incidiram os efeitos da preclusão, não sendo
possível, portanto, nova discussão acerca dos cálculos elaborados pela parte credora e
acolhidos pelo magistrado.
Neste sentido o entendimento desta C. Câmara:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRONIA NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS
DO VALOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULOS
APRESENTADOS PELA EXEQUENTE E ACOLHIDOS PELO
MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MANEJO DE RECURSO CONTRA
A DECISÃO JUDICIAL QUE REPUTOU COMO VÁLIDOS OS
CÁLCULOS
APRESENTADOS. MATÉRIA SOBRE A QUAL
RECAÍRAM OS EFEITOS DA PRECLUSÃO. NOVA DISCUSSÃO A
RESPEITO QUE ENCONTRA VEDAÇÃO LEGAL, POR FORÇA DO
ARTIGO 507, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136163-26.2018.8.26.0000; Relator
(a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
15/08/2018; Data de Registro: 15/08/2018)
Assim, não tem cabimento o pedido de suspensão da
execução e encaminhamento dos autos para o contador judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171757-33.2020.8.26.0000 -Voto no 09970
5
No mais, quanto ao pedido de condenação da agravante
nas sanções decorrentes da litigância de má-fé, observo que a r. decisão recorrida,
aplicou à agravante multa por litigância de má-fé, não tendo havido qualquer recurso
contra tal penalidade.
“Importante salientar, neste ponto, que o aditamento de fls. 73/74
indicou como débito em aberto o valor de R$ 850.000,00, acrescido
de multa de R$ 13.500,00, com início do pagamento em maio/2018,
mês em que realizado o aditamento. Nesse passo, o requerimento do
executado de duplo abatimento de valores anteriores ao aditamento
do acordo (fls. 289/296) sobreo saldo indicado neste (cuja formação
considerou os valores pagos anteriormente), evidencia a sua má-fé,
nos termos do art. 80, II, IV e V, do Código de Processo Civil. Assim,
com fulcro no art. 81 do mesmo Código de Processo Civil, aplico-lhe
multa de 5% sobre o valor total do débito, a ser revertida em favor do
exequente” (fls. 386 dos autos originários).
Assim, descabe a imposição de nova penalidade, pelo
mesmo fato, neste recurso.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora